Tribunal: TJMT
Processo: 1026584-09.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026584-09.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA BOURET - CPF: 664.115.727-04 (RECORRENTE), FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO - CPF: 673.184.521-34 (ADVOGADO), AUGUSTO BOURET ORRO - CPF: 022.589.611-73 (ADVOGADO), LORIAN GONCALVES DE SOUZA BOURET - CPF: 110.638.938-79 (RECORRENTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1026584-09.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Gol Linhas Aéreas S/A

Recorrida(s):

Carlos Eduardo de Almeida Bouret

Lorian Gonçalves de Souza Bouret

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de fevereiro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO. TRECHO DE VOLTA. PASSAGEIRO REALOCADO EM VOO NO DIA SEGUINTE. IMPOSSIBILIDADE DE SE AGUARDAR O VOO. COMPROMISSOS PROFISSIONAIS COMPROVADOS NO DIA SEGUINTE. ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS OPERACIONAIS PELA RECLAMADA. CASO FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONNFIGURADOS. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O caso em destaque está relacionado ao voo de volta para Cuiabá/MT, partindo do Rio de Janeiro/RJ, às 18hs30min e chegada ao destino final, às 21hs55min. Alegam os autores que após o check-in foram comunicados do cancelamento do voo e realocação para o dia seguinte. Entretanto, por ser o Autor médico e possuir pacientes agendados, pelo período da manhã, não seria possível esperar pelo novo voo. Com isso, informam os Reclamantes que avisaram a companhia aérea do problema, que os deslocou para o aeroporto de Congonhas e, ao chegar lá, foram informados que não havia voo disponível ainda para o dia 17/11/19, razão pela qual adquiriram passagens por outra companhia, conseguindo chegar no destino, às 01h10min.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

3. O contrato de transporte aéreo é de risco, visto que, ao se responsabilizar pelo transporte de passageiros, a recorrente assumiu os riscos inerentes a esse tipo de atividade. Logo, a alegação de intenso tráfego aéreo, não tem o condão de eximir a responsabilidade e o dever de indenizar.

4. Conforme consta da Resolução da ANAC, artigo 28 é obrigatório a empresa, a reacomodação gratuita em voo próprio ou de terceiro, na primeira oportunidade, in verbis:

“Art. 28. A reacomodação será gratuita, não se sobreporá aos contratos de transporte já firmados e terá precedência em relação à celebração de novos contratos de transporte, devendo ser feita, à escolha do passageiro, nos seguintes termos:

I - em voo próprio ou de terceiro para o mesmo destino, na primeira oportunidade; ou

II - em voo próprio do transportador a ser realizado em data e horário de conveniência do passageiro.

Parágrafo único. Os PNAEs, nos termos da Resolução no 280, de 2013, terão prioridade na reacomodação.”.

5. O Autor explicou para os atendentes da reclamada as razões pelas quais era imprescindível o seu retorno naquela data e, ainda assim, a recorrente não cumpriu com o disposto no artigo 28, I, da Resolução 400 da ANAC, visto que ao adquirem passagem de outra companhia, para a mesma data, os autores comprovam o não cumprimento da resolução, ante a existência de voo disponivel, caracterizando a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar.

6. Dano moral que se restou também configurado com a juntada da agenda de consultas do Autor, confirmando a existência de extensa lista de pacientes, com a primeira consulta marcada para as 07hs00, ratificando portanto, a necessidade de que o contrato de transporte fosse cumprido nos moldes originalmente contratados.

7. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

8. No tocante aos juros moratórios, o colendo Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente decidindo, que no caso de responsabilidade contratual a indenização a título de dano moral, os juros de mora fluem a partir da citação. (
AgRg no AREsp 261.321-MG, J. 18.12.2012
;
AgRg no AREsp 1.116.569-ES, J. 21.02.2013
;
AgRg no AREsp 268.346-MS, J
.
12.03.2013
;
AgRg no AREsp 628.377-RS, J. 21.03.2013
).

9. Quanto ao dano material, a correção monetária é fixada a partir do desembolso (súmula 43/STJ) e quanto ao dano moral, a partir do arbitramento (súmula 362/STJ).

10. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Isso posto e o que mais consta dos autos do processo, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial para:

- CONDENAR a parte Ré a RESSARCIR/PAGAR às partes Autoras, a título de dano material, o valor de R$ 2.439,36 (dois mil, quatrocentos e trinta e nove reais e trinta e seis centavos), corrigido monetariamente, a partir do DESEMBOLSO/PAGAMENTO das quantias e/ou PREJUÍZO (18/09/2018), com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei no.6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1o, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – mora ex persona (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, todos do Código Civil).

- CONDENAR a parte Ré, a COMPENSAR/PAGAR à partes Autoras, a título de dano moral, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente a partir da sentença (Enunciado 362 da Súmula do STJ), com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei no 6.899/81, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

11. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2022